Tribunal: TJDFT
Processo: 0003612-66.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos presentes autos, ID n. 33018499. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 31 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator